Tribunal: TJMT
Processo: 1026956-19.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026956-19.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Pena Privativa de Liberdade, Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LEONARDO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.738.461-45 (ADVOGADO), LEONARDO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.738.461-45 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), GERALDO MOTA DA SILVA - CPF: 266.099.081-68 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026956-19.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: LEONARDO PAIVA BOROTTA
PACIENTE: GERALDO MOTA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Ementa
:
Direito Processual Penal.
Habeas Corpus
Preventivo. Execução Penal. Regime semiaberto. Monitoramento eletrônico. Condições fixadas de forma genérica e antecipadamente. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Manutenção do regime semiaberto. Liminar ratificada. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de Geraldo Mota da Silva, objetivando a revogação da medida de monitoramento eletrônico imposta no cumprimento da pena em regime semiaberto, além da readequação para o aberto. O paciente foi condenado a 4 anos, 5 meses e 19 dias de reclusão por furto qualificado e associação criminosa, com posterior extinção da punibilidade quanto a este último crime, restando a pena em 3 anos, 8 meses e 19 dias de reclusão.

II. Questão em discussão:

2. As questões centrais são: (i) a legalidade da imposição do monitoramento eletrônico de forma antecipada e genérica; e (ii) a possibilidade de readequação do regime de cumprimento da pena ao aberto, diante da extinção parcial da punibilidade.

III. Razões de decidir:

3. Conforme entendimento consolidado, o monitoramento eletrônico no regime semiaberto pode ser admitido apenas quando justificado pelas circunstâncias concretas do caso, o que não ocorreu, pois a medida foi imposta de maneira antecipada e genérica, sem fundamentação adequada quanto à necessidade no caso do paciente.

4. Ainda que existam circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias e consequências do crime), tais fatores justificam o regime semiaberto, mas não a imposição do monitoramento eletrônico sem a devida análise das especificidades do caso.

5. Quanto ao pedido de readequação do regime, o semiaberto foi corretamente mantido com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. A extinção da punibilidade pelo crime de associação criminosa não altera a gravidade das circunstâncias dos crimes remanescentes, e a fixação do regime mais gravoso encontra amparo legal.

6. Na audiência admonitória, realizada em 3/10/2024, a defesa não apresentou qualquer impugnação quanto ao regime fixado ou às condições impostas, reforçando a ausência de ilegalidade.

IV. Dispositivo e tese:

7. Ordem parcialmente concedida para afastar a imposição do monitoramento eletrônico, mantido o regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
: “É inadmissível a imposição de monitoramento eletrônico no regime semiaberto sem a devida fundamentação específica, devendo ser afastada a medida quando imposta de forma genérica. O regime semiaberto deve ser mantido diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal.”

______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVI; Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º, 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJMT, N.U 1006970-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 4/9/2024, Publicado no DJE 12/9/2024; TJMT, N.U 1018902-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/8/2024, Publicado no DJE 30/8/2024.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026956-19.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: LEONARDO PAIVA BOROTTA
PACIENTE: GERALDO MOTA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus

preventivo
, com pedido de liminar, impetrado por Leonardo Paiva Borotta, em favor de Geraldo Mota da Silva, condenado pela prática dos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa e mediante concurso de duas ou mais pessoas, durante repouso noturno, e de associação criminosa [art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, e art. 288, ambos do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Criminal de Primavera do Leste.

A defesa assevera que foi expedida Guia de Execução Penal para cumprimento da pena de 3 anos, 9 meses e 19 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.

Consigna que o Juízo da Execução Penal designou audiência admonitória, fixando o monitoramento eletrônico como condição para cumprimento da pena.

Postula, ao final: a) a retificação da dosimetria da pena, excluindo-se a indevida aplicação da agravante da reincidência; b) a readequação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto; e, c) a exclusão da monitoração eletrônica como requisito para cumprimento da pena no regime prisional imposto.

A liminar foi parcialmente deferida para determinar a suspensão do monitoramento eletrônico.

A autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opinou pela concessão parcial da ordem impetrada, com a ratificação da liminar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026956-19.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos do Processo Executivo de Pena n. 2000019-67.2024.8.11.0092, verifico que o paciente,
Geraldo Mota da Silva
, foi
inicialmente
condenado à pena de
4 anos, 5 meses e 19 dias de reclusão
, e
103 dias-multa
, pela prática dos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa e mediante concurso de duas ou mais pessoas, durante repouso noturno, e de associação criminosa [art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, e art. 288, ambos do CP], fixando-lhe o regime
semiaberto
para início de seu cumprimento.

Posteriormente, em
19/1/2023
, o juízo da Vara Única de Alto Taquari extinguiu a punibilidade do paciente, por força da prescrição da pretensão punitiva estatal, em relação ao crime de associação criminosa, sem deliberar acerca do regime inicial de cumprimento da pena.

Na hipótese vertente, verifica-se que apesar de a pena do paciente ter sido fixada em
3 anos, 8 meses e 19 dias de reclusão
, conservou-se o
regime semiaberto
para início de seu cumprimento.

Vale destacar que, apesar de primário, existem
duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
[circunstâncias e consequências do crime], autorizando a
fixação de regime mais gravoso
.

O juízo de Alto Taquari determinou a remessa do PEP à Comarca de Primavera do Leste, por ser este o atual domicílio do reeducando.

O juízo de Primavera do Leste, por sua vez, após receber os autos, designou audiência admonitória.

Curiosamente, antes mesmo da realização do ato, o juízo da execução penal fixou as condições para o cumprimento da pena no regime semiaberto, dentre elas, o
“uso de tornozeleira eletrônica”
.

Não ignoro que, segundo assente entendimento jurisprudencial,
“Na falta de unidade prisional adequada para abrigar presos em regime intermediário, a concessão do regime semiaberto diferenciado deve ser acompanhada de monitoramento eletrônico, dada a necessidade de se fiscalizar a observância das condições impostas pelo Juízo a quo oficiante e checar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas”
[1]
.

Contudo, e aqui reside o ponto nevrálgico da questão,
“Quando a decisão se limita a determinar o monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento de pena em regime semiaberto, sem justificar, ainda que sucintamente, a necessidade em face do caso concreto, é imperiosa a sua reforma, afastando-se a restrição da liberdade imposta”
[2]
.

Na hipótese vertente, ao que parece, o juízo da execução penal determinou,
antecipadamente
, a monitoração eletrônica, sem se ater às especificidades do caso em questão.

Ou seja: a autoridade coatora determinou a utilização da tornozeleira apenas e tão-somente por se tratar de reeducando submetido a cumprimento da pena no regime intermediário.

Nada mais!

Por mais que a defesa do reeducando não tenha se insurgido perante o juízo singular contra a condição invasiva antecipadamente fixada, entendo plausível a concessão da ordem vindicada, notadamente por estarmos diante do manejo do
habeas corpus
em sua modalidade
preventiva
.

Ressalto que, no caso concreto, os crimes perpetrados pelo paciente foram cometidos sem violência ou grave ameaça.

Some-se a isso que a pena definitiva ficou abaixo de 4 anos de reclusão, e sem embargo da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis [circunstâncias e consequências do crime],
não houve o reconhecimento na sentença condenatória
dos maus antecedentes ou
reincidência do acusado
[3]
.

De mais a mais, não se pode olvidar que o paciente celebrou acordo de colaboração premiada, razão pela qual sua pena foi diminuída à fração de 1/3 [um terço].

Por todas estas razões, reputo desproporcional, na hipótese vertente, a
monitoração eletrônica
do paciente.

No atinente ao pleito de readequação do regime inicial de cumprimento da pena para o
aberto
, conforme assinalado linhas atrás, foram reconhecidas
duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
[circunstâncias e consequências do crime], autorizando a
fixação de regime mais gravoso
, conforme dispõe o art. 33, § 3º, do Código Penal.

Some-se a isso que a audiência admonitória foi realizada em
3/10/2024
, não se verificando qualquer insurgência defensiva quanto ao regime prisional imposto, mas a concordância das condições impostas ao reeducando, razão pela qual não há que se falar em modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

Neste mesmíssimo sentido, manifestou-se a Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, segundo a qual
“inexiste ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, ainda que declarada a prescrição do delito de associação criminosa, haja vista que o regime foi fixado nos termos do artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal, em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis, qual sejam as circunstâncias e as consequências do crime, fato que autoriza a fixação do regime mais gravoso”
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para
CONCEDER EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
GERALDO MOTA DA SILVA
, a fim revogar a condição de monitoramento eletrônico – antecipadamente fixada pelo Juízo da Execução Penal –, para fins de cumprimento da pena no regime semiaberto.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1006970-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 4/9/2024, Publicado no DJE 12/9/2024.

[2]
TJMT, N.U 1018902-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/8/2024, Publicado no DJE 30/8/2024.

[3]
Ao contrário do assinalado pelo impetrante, não houve indevido reconhecimento da
reincidência
, sublinhando que a agravante contida no art. 62, inciso I, do CP, diz respeito ao agente que promove ou organiza a cooperação no crime, ou dirige a atividade dos demais agentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024